Tribunal: STF
Processo: RE 1330009
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Embargos de Declaração de decisão que acolheu anteriores Embargos de Declaração, para definir a prescrição e a redistribuição dos ônus sucumbenciais.
    No presente recurso, o Município de Lagarto alega que o julgado incorre em contradição, pois (a) “houve a fixação de um valor certo a título de honorários advocatícios - R$ 10.000,00 (dez mil reais) - deveras diminuto”; (b) “tal posicionamento representa frontal desrespeito ao art. 85, § 2º, do CPC”; (c) “No caso em questão, inexiste dúvidas acerca da condenação do União, que será de grande monta e pode ser confundida com o benefício econômico gerado a Autora”; (d) “havendo-se a condenação/benefício econômico, os honorários deverão ser calculados sobre o mesmo (apesar de ainda não liquidado), e não se aplicar um valor fixo, que é extremamente ínfimo, se considerado com todo labor exercido”; (e) “rogando a mais elevada vênia, no nosso entender, o melhor mandamento a ser aplicado ao presente caso é o parágrafo 4º, do art. 85, especialmente seu inciso II (c/c § 3º do mesmo artigo de lei)”; (f) “Em nosso entender, totalmente incabível a aplicação do parágrafo 8º, através da apreciação equitativa do juízo, uma vez que a causa não é inestimável e, noutro lado, o benefício econômico não é irrisório”; (g) “Em suma, esclarecemos (mais uma vez) que, no caso, os honorários advocatícios devem ser aplicados em sede de liquidação de sentença e fixados em um segundo momento, quando da delimitação do valor devido através de cálculos dos valores descontado/subtraídos referentes aos repasses constitucionais. E, como já dito, tais montantes somente serão atribuídos, quando não mais existirem discussões sobre o direito, agora esclarecidos de forma justa e inteligente”.
    É o relatório. Decido. 
    Em primeiro lugar, o embargante não indica qual contradição se verifica nos termos do julgado, o que obstaculiza o conhecimento dos presentes embargos.
    Em segundo lugar, extrai-se da argumentação recursal que o embargante discorda do montante fixado na decisão embargada, a título de honorários advocatícios.
    Ora, tal insurgência não se comporta na via dos embargos declaratórios, destinada a sanar vícios de fundamentação do julgado.
    A rigor, o embargante busca a modificação do valor estabelecido a título dos referidos honorários. Para esse propósito, não se presta o presente recurso.
    Diante do exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
    Publique-se. 
    Brasília, 21 de julho de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente